Tribunal: STF
Processo: AI 861587
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Plano de previdência privada. Interpretação de cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.